Tribunal: TJMT
Processo: 1046853-93.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046853-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSARIO DE SOUZA - CPF: 051.659.721-35 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, em razão de inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, referente a débito de cartão de crédito que a autora afirma jamais ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a origem da dívida que ensejou a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito; e (
ii
) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A instituição financeira não apresentou evidências significativas da existência de crédito em seu favor, não comprovando a contratação do empréstimo alegado nem o depósito do valor na conta da consumidora.

5. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
, sendo presumido o prejuízo sofrido pelo consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito, sendo insuficiente a mera alegação de contratação eletrônica sem apresentação de evidências concretas. 2. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), independentemente de comprovação do prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP; TJMT, N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024; TJMT, N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1046853-93.2025.8.11.0001

Origem
:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
: Maria Rosário de Souza

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Maria Rosário de Souza ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco S.A. Noticiou que: a) foi surpreendida com seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 790,89; b) o débito é indevido, pois jamais solicitou cartão de crédito do requerido; c) buscou solução junto ao requerido via
call
center, mas não obteve êxito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial.
Concluiu que: a) a parte promovida não apresentou qualquer documento idôneo que comprovasse a existência de relação jurídica com a parte promovente; b) não foram apresentados documentos hábeis a comprovar a contratação alegada; c) foram anexados apenas extratos para simples conferência, documentos unilaterais; d) inexistindo consentimento da parte promovente, não há contrato e, portanto, a inscrição no cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida; e) a inscrição indevida de consumidor em órgão de proteção ao crédito configura hipótese de dano moral puro (in
re

ipsa
). Ao final: a) declarou inexistente o débito inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente; b) determinou que a parte promovida excluísse o nome da parte promovente dos cadastros de restrição ao crédito no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00; c) condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a parte autora contratou empréstimo por meio do internet banking, validado por senha pessoal e intransferível; b) o empréstimo foi contratado sob o nº 254275662 em 25/01/2023 no valor de R$ 16.500,00, posteriormente refinanciado sob o nº 474245647; c) a negativação ocorreu devido à falta de pagamento da 23ª parcela com vencimento em 07/01/2025; d) a legislação brasileira reconhece a validade dos contratos celebrados por meios eletrônicos; e) a parte autora se beneficiou do crédito e não demonstrou que os fatos narrados lhe causaram maiores dissabores; f) permaneceu inerte por longo tempo desde o início dos descontos; g) não há dano moral a ser indenizado; h) subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recorrente não comprovou a contratação, juntando apenas telas do próprio sistema operacional; b) a apresentação de telas do sistema de forma isolada, sem documento contratual, documento pessoal do consumidor ou áudios, não é suficiente para provar a relação jurídica; c) como ocorreu a inserção indevida do nome do recorrido aos órgãos de proteção ao crédito, o dano moral é presumido; d) o valor arbitrado está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a empresa reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor.

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão, conforme abaixo transcrito:

"Compulsando os autos observo que a parte promovida não apresentou qualquer documento idôneo que comprove a existência de relação jurídica"

Nesse sentido:

"(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)"

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e a conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ -
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP)."

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

"(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

"(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, a parte reclamante comprovou a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e, diante da sua negativa quanto à existência da relação jurídica, incumbia à parte reclamada provar a origem da dívida, ônus do qual não se desincumbiu.

Embora a parte reclamada alegue que a contratação foi realizada via internet banking, mediante uso de senha pessoal e chave de segurança, não apresentou qualquer documento idôneo que comprove a existência da relação jurídica, tampouco quanto à efetivação do empréstimo mencionado.

Ademais, não há
nos autos comprovantes
de que o valor do empréstimo tenha sido efetivamente creditado na conta da parte reclamante, o que seria essencial para demonstrar a existência da relação contratual.

Portanto, considerando que a parte reclamada não comprovou de forma idônea a existência da relação jurídica e do débito que ensejou a inscrição, entendo que a parte reclamante faz jus à indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como
excessivo o valor indenizatório fixado na sentença
(R$8.000,00)
, sendo
razoável e suficiente para a compensação do dano moral
a redução para
R$5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento tão somente para reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025